Tribunal: TJDFT
Processo: 0704122-51.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OFERTA DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO OCORRIDA. REDUÇÃO/MAJORAÇÃO. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação improcedente.
2. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, admitindo-se a alteração no valor fixado na hipótese de rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699).
3. É incabível a redução da prestação alimentícia quando as provas juntadas ao processo demonstram que a capacidade financeira do alimentante permite que arque com o valor mensal definitivo fixado.
4. O sustento dos filhos comuns deve ser proporcionado por ambos os pais, na medida das respectivas possibilidades contributivas.
5. O valor da causa nas ações de alimentos será fixado conforme a soma de 12 prestações mensais (CPC, art. 292, III).
6. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e não providos.